Tribunal: TJDFT
Processo: 0749795-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL EM EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP À LUZ DA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que deferiu ao apenado a remição de 80 (oitenta) dias de pena, com fundamento na aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024. O agravante sustenta que a remição seria indevida, pois o apenado já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível conceder remição de pena por estudo ao apenado que, embora já tenha concluído o ensino médio, foi aprovado parcialmente no ENEM durante o cumprimento da pena; (ii) verificar se a aprovação parcial no ENEM configura esforço educacional suficiente para fins de remição, mesmo sem a obtenção de certificação oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena pelo estudo não está limitada à conclusão formal de níveis de escolaridade, sendo admitida para atividades educacionais que demandem esforço autodidata, conforme interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal.
4. A Resolução CNJ no 391/2021 autoriza expressamente a concessão de remição por aprovação total ou parcial em exames nacionais de avaliação, como o ENEM, ainda que não resultem em certificação oficial, desde que realizados durante o cumprimento da pena.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no ENEM mesmo nos casos em que o apenado já possuía o ensino médio, por entender que a atividade representa esforço autônomo de estudo com finalidades ressocializadoras distintas da certificação anteriormente obtida.
6. A aprovação parcial em quatro das cinco áreas do ENEM 2024 demonstra dedicação e engajamento intelectual durante a execução penal, preenchendo os requisitos normativos e jurisprudenciais para o reconhecimento do direito à remição proporcional de pena.
7. A aprovação no ENEM, desacompanhada da efetiva conclusão do ensino médio durante a execução penal, não autoriza o acréscimo de um terço previsto no §5o do art. 126 da LEP, sendo cabível apenas a remição proporcional pelas horas de estudo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação no ENEM, mesmo que parcial e ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, constitui esforço educacional autônomo apto a ensejar remição de pena, nos termos do art. 126 da LEP.
2. A remição por aprovação parcial no ENEM não configura duplicidade de benefício quando fundada em fato gerador distinto, vinculado à dedicação intelectual durante a execução penal.
3. A interpretação extensiva do art. 126 da LEP, compatível com a Resolução CNJ no 391/2021, legitima a remição por estudo autodidata, ainda que sem certificação formal.